Tribunal: TJSP
Processo: 2160624-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Autora menor de idade. Determinação de comprovação da situação financeira da genitora, sua representante legal. Benefício pessoal e condição da parte que não se pode confundir com a da representante. Precedentes. Decisão revista. Recurso provido.